Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS FAZENDÁRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em cumprimento de sentença coletiva, em que se discute a legalidade da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, sob alegação de inconstitucionalidade por suposta ocorrência de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de 09/12/2021, configura anatocismo e viola a vedação legal de capitalização de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A SELIC possui natureza de índice oficial de atualização, criado para débitos do Tesouro Nacional e posteriormente incorporado ao ordenamento por sucessivas leis, culminando na previsão constitucional da EC no 113/2021.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a SELIC incide de forma única e substitutiva, abrangendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sem cumulação com outros índices.
5. A aplicação da SELIC incide a partir de 09/12/2021 sobre o montante consolidado até essa data, de modo prospectivo, afastando a caracterização de juros sobre juros.
6. O Supremo Tribunal Federal entende que a discussão acerca da adoção de juros compostos na SELIC tem natureza infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC no 113/2021, incide de forma única e substitutiva sobre débitos fazendários, englobando correção monetária e juros de mora.
2. A aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021 não tem caráter retroativo e não configura anatocismo, por incidir de forma simples e prospectiva sobre o valor consolidado até essa data.
3. A vedação à capitalização de juros do Decreto no 22.626/1933 não se aplica à disciplina de atualização de débitos da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 1500273 ED, Rel. Min. Presidente; STF, RE 1497549, Rel. Min. Cristiano Zanin; TJDFT, AI no 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023; TJDFT, AI no 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024.